Tribunal: TJDFT
Processo: 0709612-56.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0709612-56.2017.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência manejado pelo JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do JUIZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. Nos termos do despacho de ID n.o 2058982, o presente conflito encontrava-se suspenso. Porém, compulsando os autos do processo originário (0707202-68.2017.8.07.0018), verifica-se que o feito já fora sentenciado, pela TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente conflito de competência, pela perda superveniente do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador